Tribunal: STF
Processo: HC 208332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.10.2021 por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Widson de Almeida Miana, contra decisão pela qual, em 13.10.2021, indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar no Habeas Corpus n. 700.105, nos seguintes termos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes alegam que o paciente “fora condenado nos autos da ação penal nº 0389794-63.2014.8.19.0001, que tramitou perante a 28ª vara criminal da Capital Carioca, como incurso nas sanções penais típicas insculpidas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, a uma pena final de 10 anos e 06 meses de reclusão.



    A defesa técnica interpôs o necessário recurso de apelação, ao qual fora dado parcial provimento (…).



    Na primeira fase de dosimetria da pena, o Tribunal Carioca aplicou a pena-base de 04 anos e 06 meses.



    Na segunda fase de dosimetria da pena manteve-a inalterada ante a ausência da circunstância atenuantes e agravantes.



    Por sua vez, quando da terceira fase de dosimetria da pena, reconhecendo o concurso de agentes majorou a pena até então fixada – 04 anos e 06 meses – em 3/8, fixando uma pena final e definitiva em 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão.



    Ora, Excelências, a matemática não comporta erro, pois trata-se de ciência exata.



    O Tribunal Carioca teve como base a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão para aumentar 3/8 quando da terceira fase de dosimetria da pena. Ora, 3/8 de 04 anos e 06 meses representa um aumento de 01 ano, 08 meses e 07 dias.



    Operando-se o somatório da pena base de 04 anos e 06 meses mais os 3/8 que representam 01 ano, 08 meses e 07 dias, chegamos a uma pena final de 06 anos, 02 meses e 07 dias, diferentemente da pena fixada pelo Tribunal Carioca, que residiu de forma definitiva em 07 anos, 06 meses e 22 dias.



    Desta feita e sem maiores delongas, deve ser corrigido o aumento da fração fixada pela autoridade coatora, até porque a matemática assim nos impõe, decotando da pena imposta o acréscimo de 01 ano, 04 meses e 15 dias, que estão sendo executados de forma abusiva e ilegal, situação que caracteriza patente e inconteste constrangimento ilegal, passível e merecedor de ser sanado pelo Supremo Tribunal Federal, ante a omissão incorrida pelo Tribunal Cidadão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes a concessão de medida liminar, com o fito de que seja suspensa a execução da pena referente a parte que excede erroneamente ao que fora fixado pela autoridade coatora, qual seja, 01 ano, 04 meses e 15 dias, conforme demonstrado, comprovado e provado nas linhas acima.



    Ao final, quando do julgamento do mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que se corrija o erro apontado no corpo da inicial, decotando-se o acréscimo matematicamente errado fixado no acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.



    3. Em 3.11.2021, determinei fosse oficiado ao Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para prestar informações sobre o alegado na presente impetração. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do requerimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    6. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Ao condenar o paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e cinquenta dias-multa, o juízo da Vigésima Oitava Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro realizou a dosimetria da pena nestes termos:



    “Considerando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que a conduta de Widson merece reprovação acima do patamar mínimo legal. Apesar de primário, os patrimônios das vítimas não foram recuperados, sendo certo, ainda, que sua FAC e seu Histórico Penal indicam maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, possuindo, inclusive, três condenações já transitadas em julgado não geradoras de reincidência, duas delas também por roubo qualificado.



    Por tais motivos, fixo a pena base privativa de liberdade acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão.



    Presentes duas causas de aumento de pena do art. 157, § 2°, do CP, sendo certo que o aumento delas decorrente deve ser aferido pela reprovabilidade na incidência das mesmas e não em sua quantidade. Assim, como no caso em tela houve o emprego de uma arma de fogo e o número de agentes foi acima do mínimo caracterizador do concurso, majoro a pena parcial do roubo em 1/2 (um meio), perfazendo o total de 09 (nove) anos de reclusão.



    Aumento a pena parcial de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal, tomando-a definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tomo definitivo ante a ausência de outras causas de modificação”.



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0389794-63.2014.8.19.0001, à qual a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator, Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, deu parcial provimento para diminuir as penas do paciente para sete anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezessete dias multa:



    “Todavia, a pena deve ser revista.



    Primeiramente, não há na denúncia qualquer descrição, ainda que pálida, da vulneração do patrimônio de mais de uma vítima, sendo descabido invocar o art. 383 do CPP para reconhecer concurso formal.



    (…) Fica evidente que a imputação feita se limita à subtração de bens que estavam na posse de Fábio, exclusivamente.



    A permissão contida no art. 383 do CPP somente permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa aos fatos, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, se tal definição não implicar em modificação da descrição do fato contida na denúncia ou queixa.



    Não é o caso dos autos (…).



    Assim, deve ser decotado o aumento referente ao concurso formal por falta de congruência com o pedido condenatório enunciado na peça vestibular.



    No enfoque das circunstâncias majorantes, verifica-se que o crime imputado aos apenados é passível de exasperação de 1/3 até 1/2 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de pessoas.



    Com a devida vênia, o sentenciante errou ao optar por conceder o aumento máximo, sem, contudo, justificar corretamente tal incremento. Embora proclame que o aumento decorrente das majorantes não dever ser aferido pela sua quantidade, mas sim pela reprovabilidade, somente sustenta haver maior destaque em uma delas, a referente ao concurso de pessoas, porque o ‘número de agentes foi acima do mínimo caracterizador do concurso’.



    Como é vedado à segunda instância complementar fundamentação defeituosa em recurso da defesa, o incremente deve ser reduzido ao que usualmente se verifica na jurisprudência local, 3/8.



    Em relação ao requerimento de aplicação da pena base no mínimo legal, deve ser observado que o sentenciante apontou circunstâncias desfavoráveis aos réus, capazes de justificar o aumento aplicado, mas utilizou-se da fração de metade da pena apenas em razão dos antecedentes dos réus e da não recuperação dos bens roubados.



    Ora, a consumação do delito já está prevista em abstrato na fixação da pena pelo legislador, não podendo servir de fundamento para exasperação da pena base.



    É certo que o crime foi cometido no interior de uma unidade prisional, com extrema audácia e risco grave para a ordem pública, já que poderia gerar consequências enormes. Todavia, tal fundamentação não consta da sentença, e, repita-se, não é lícito ao julgador de segundo grau complementar a fundamentação falha.



    Assim, a dosimetria da pena deve ser reestruturada, limitada à fundamentação empregada na sentença.



    Para o acusado WIDSON DE ALMEIDA MIANA, considerando ter sido reconhecido corretamente maus antecedentes, em razão de condenação já transitada em julgado não geradora de reincidência, a pena base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    Reconhecidas a incidência de duas causas de aumento de pena, mas com número de agentes superior ao mínimo caracterizador do concurso de agentes, aumenta-se a pena base de 3/8, alcançando 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, que assim permanece à míngua de outras causas.



    Não sendo reconhecida reincidência, e fundamentação contida na sentença quanto ao regime ligada ao próprio tipo penal imputado (emprego de arma de fogo) e quantidade de pena, ele deve ser readequado ao regime semiaberto”. (grifos nossos)



    Em 8.11.2021, ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator da Apelação Criminal n. 0389794-63.2014.8.19.0001, observou:



    “Em atenção ao ofício em epígrafe, revendo os autos do processo n. 0389794-63.2014.8.19.0001, esclareço que efetivamente houve erro material no incremento da pena fixada ao então apelante WINDSON ALMEIDA MIANA.



    A pena base foi fixada em quatro anos e seis meses de reclusão e treze dias multa, estabelecendo a Câmara o incremento de 3/8 em razão do reconhecimento de duas majorantes.



    Todavia, ao efetuar a operação aritmética, cheguei ao valor errado de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, QUANDO O SOMATÓRIO CORRETO SERIA 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa.



    Efetivamente, há equívoco no julgamento, já tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, com expedição de carta para a execução.



    Penitenciando-me pelo erro, essas eram as informações que me cabia prestar”.



    8. O Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto reconhece erro material na dosimetria da pena realizada em segunda instância no julgamento da Apelação Criminal n. 0389794-63.2014.8.19.0001 pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Embora tenha reconhecido que errou no cálculo, acrescentando um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão na pena que deveria ter sido fixada, o Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, restringiu-se a afirmar que “há equívoco no julgamento, já tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, com expedição de carta para a execução”, sem adotar providência para corrigir esse equívoco.



    Independente do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem a competência e o dever legal de corrigir o erro material na dosimetria da pena. É ele o responsável por zelar pelas garantias constitucionais e processuais penais e assegurar que o paciente cumpra a pena à qual foi condenado, e não pena maior decorrente de erro de cálculo reconhecido.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator da Apelação Criminal n. 0389794-63.2014.8.19.0001, diligencie, de imediato, ao juízo da execução penal competente, para correção do equívoco na dosimetria da pena imposta ao paciente e reavalie o regime prisional, considerada a nova pena a ser cumprida e o tempo de cumprimento já decorrido.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator da Apelação Criminal n. 0389794-63.2014.8.19.0001, e ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências imediatas a seu integral cumprimento.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 700.105 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o competente julgamento.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora